Tribunal: TJDFT
Processo: 0737024-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. HIPERTENSÃO PULMONAR TROMBOEMBÓLICA CRÔNICA (HPTEC). RIOCIGUATE (ADEMPAS). FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO REGISTRADA NA ANVISA E NÃO PADRONIZADA PELO PODER PÚBLICO. RECURSO ESPECIAL No 1.657.156/RJ (TEMA 106 STJ). NECESSIDADE DO MEDICAMENTO. INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM SEU O CUSTO. REGISTRO NA ANVISA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tendo em vista que o acórdão que julga o recurso de Agravo de Instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de tutela de urgência, julga-se prejudicado o Agravo Interno, mormente porque o Agravo de Instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo Interno prejudicado.
2. O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
3. É dever do Estado a preservação da vida e da saúde do cidadão, com o fornecimento de medicamentos e tratamentos indispensáveis à sua sobrevivência ou à melhora do seu quadro clínico, nos termos dos arts. 1o, inc. III, 5o, caput e 196, todos da Constituição Federal, e art. 204 e 207 da LODF.
4. O c. STJ no julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou o entendimento de que, para a concessão do medicamento não incorporado ao ato normativo do SUS, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: [a] comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; [b] incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e [c] existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
5. Atendidos os requisitos estabelecidos no Tema Repetitivo 106 do STJ, resta configurada a probabilidade do direito vindicado pela agravante, no que tange ao fornecimento do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS).
6. In casu, os documentos trazidos aos autos comprovam que a medicação requerida é essencial para o tratamento de saúde da agravante, que necessita do medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS) para viabilizar sua qualidade de vida. Tal situação, por si só, demonstra a urgência e o perigo na demora, uma vez que, caso o tratamento não seja iniciado de forma urgente, há risco de agravamento ou fatalidade do quadro clínico da agravante.
7. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão de primeiro grau reformada para determinar que o agravado forneça à agravante o medicamento RIOCIGUATE (ADEMPAS), no prazo de 10 (dez) dias, na forma dos relatórios médicos e do receituário acostados aos autos, sem prejuízo da aplicação de multa diária pelo descumprimento, de R$ 2.000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), incidente desde a data da ciência da decisão que deferiu a tutela de urgência (06/09/2023).